Tribunal: STF
Processo: HC 237806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, INCS. III E VI, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE ESPORTIVA E ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 853.836/SP (e-doc. 12).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, incs. III e VI (tráfico de drogas majorado), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 8).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 9).  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator concedido a ordem, de ofício, apenas para estabelecer a pena-base no mínimo legal e, assim, redimensionar a sanção para 7 anos de reclusão, acrescidos de 700 dias-multa (e-doc. 10). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser indevida a incidência das causas de aumento. Referindo-se ao laudo pericial confeccionado na origem, afirma que as distâncias ali descritas não podem ser consideradas “imediações”, nos termos do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Argumenta não ter ficado “comprovada a existência de potenciais consumidores nas adjacências”, uma vez que “os fatos se deram na manhã de um sábado”. Acerca da majorante do art. 40, inc. VI, salienta que “não há qualquer elemento a demonstrar que o paciente houvesse atuado com o dolo de envolver o adolescente Matheus com o tráfico de drogas”.



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, postula o afastamento das majorantes, com a correspondente redução da pena.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O Juízo de origem fundamentou nos seguintes termos a aplicação das causas de aumento:



    “No terceiro estágio, verifico que o crime foi praticado nas imediações de entidade esportiva e estabelecimento hospitalar, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 144/146. Além disso, o crime teve o envolvimento de adolescente. Sendo assim, elevo a pena 1/5 (um quinto), ou seja, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.” (e-doc. 8, p. 7; grifos nossos).



    8. Ao negar provimento à apelação da defesa, o Tribunal de Justiça reafirmou essas premissas:



    “Por fim, na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/06, aplicou-se, corretamente, o aumento de 1/5, tendo em vista que o crime foi cometido nas imediações de entidade esportiva e de estabelecimento hospitalar, consoante laudo pericial de fls. 144/146, resultando em 08 anos e 02 meses de reclusão, e, 816 dias-multa, tornadas definitivas na ausência de demais causas modificadoras da dosimetria.” (e-doc. 6, p. 8-9; grifos nossos).



    9. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, ao deferir a ordem, de ofício, para redimensionar a pena-base do paciente, assentou não haver ilegalidade na terceira fase do cômputo, diante das premissas veiculadas nas instâncias ordinárias. Acrescentou que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus. Eis o que constou da decisão:



    “Em relação ao pleito no sentido de que sejam afastadas as causas especiais de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, não se constata ilegalidade no afirmado pelo Juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria da pena, no sentido de que o crime foi praticado nas imediações de entidade esportiva e estabelecimento hospitalar, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 144/146. Além disso, o crime teve o envolvimento de adolescente. Sendo assim, elevo a pena 1/5 (um quinto), ou seja, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (e-STJ fl. 54), o que foi mantido pelo Tribunal estadual, que sobre o tema asseverou que na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/06, aplicou-se, corretamente, o aumento de 1/5, tendo em vista que o crime foi cometido nas imediações de entidade esportiva e de estabelecimento hospitalar, consoante laudo pericial de fls. 144/146 [...] (e-STJ fl. 65). 



    Assim, tendo as instâncias ordinárias apontado elementos concretos e suficientes a demonstrar que o crime foi praticado nas imediações de entidade esportiva e estabelecimento hospitalar, e que envolveu adolescente, devidamente justificada a aplicação da citadas majorantes, que se deu em quantum proporcional. 



    Ademais, rever tal entendimento, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (AgRg no HC n. 485.715/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019.” (e-doc. 10, p. 5-6; grifos nossos).



    10. As causas de aumento em exame estão descritas no art. 40 da Lei de Drogas, nos seguintes termos: 



    “Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: 



    (…) 



    III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.



    (...)



    VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;”



    11. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a majorante do inc. III tem natureza objetiva, configurando-se caso praticado o crime nas localidades indicadas no dispositivo ou nas respectivas imediações, não sendo necessária a demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local. Cito, exemplificativamente:



     “PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO DE DROGAS -- ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.”



    (HC nº 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 23/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 232.620-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de aumento. Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o ‘tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local’ (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.744-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021).



    12. A respeito do tema, mostra-se elucidativo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão, do e. Ministro Nunes Marques, no HC nº 208.654-AgR/PR, em que reconhecida idoneidade da aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006, apenas com base no dado objetivo da distância entre o local do crime e uma escola:



    “Vale ressaltar que a alegação de que a escola precisaria estar em funcionamento no momento da conduta para justificar-se a aplicação da majorante descrita no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 não encontra acolhida na jurisprudência do Supremo. Cito, como exemplo, o HC 116.929, ministro Luiz Fux; o HC 212.055, ministro Dias Toffoli; o HC 197.770 AgR, ministro Nunes Marques, o HC 207.047 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 197.326 AgR, ministro Roberto Barroso, do qual extraio o fragmento de ementa: (...)” (grifos nossos).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    14. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    15. Sendo esse o quadro, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias ordinárias justificaram a incidência da causa de aumento do inc. III com base em laudo pericial atestando a proximidade entre o local do crime e entidades esportiva (89 metros) e hospitalar (205 metros) (e-doc. 5), fundamento bastante, por si só, para a majoração.



    16. Da mesma forma, o Juízo sentenciante assentou que “a balança de precisão, o dinheiro trocado e o aparelho de celular apreendido com o acusado, no momento em que ele entregava a sacola ao adolescente, confirmam, sem sombra de dúvidas, a prática do tráfico de drogas, na companhia do menor.” (e-doc. 8, p. 4). Assim, na linha do que assentou o Relator no STJ, dissentir dessas premissas reclamaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível nesta via estreita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, nas imediações de ginásio esportivo, unidade de saúde, escola, igrejas e centro espírita, conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.049-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator